Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-43.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012415-43.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO JACOBI PACHECO - CPF: 043.301.151-31 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.506.390/0001-09 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012415-43.2018.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Thiago Jacobi Pacheco

Recorrida(s):

L R Organização de Eventos LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. COBRANÇA A TÍTULO DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA REALZIADA VIA EMAIL. PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. O mero descumprimento contratual consistente na cobrança a título de serviço individuais de locação de materiais de uso pessoal (beca, canudo, quadro MDF 70X90 e serviços fotográficos), no total de R$ 700,00, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

3. A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

4. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“(...)Finda a instrução processual, tanto a informante do Autor, quanto as testemunhas da Ré prestaram depoimentos similares no sentido de não haver um contrato em separado quanto aos materiais pessoais: beca, canudos e afins. Estes se recordam de fazer uso dos aludidos materiais, porém não se recordam de terem adimplido quais valores excedentes. Ainda convergiram que o único contrato em apartado seria no que tange ao serviço de fotografias. Nessa linha justifica a ausência de contrato formal do serviço por estar no meio do evento e não havendo previsibilidade de que fecharia um contrato naquelas circunstâncias. Contudo, se a Ré não possuía cópia do contrato com o Autor, também não fez prova de que os seus demais colegas assinaram o referido contrato com o fito de comprovar que houve a clara distinção dos serviços. Aliás, cumpre observar que sequer o contrato original, ou seja, aquele primeiro celebrado com a Ré foi aportado aos autos o qual poderia demonstrar que a beca e afins não estariam inclusos. Na ausência de prova documental e testemunhal aptas a evidenciarem a contratação do serviço é de ser considerada as cobranças como indevidas. Sobre tais cobranças o Autor pugna pela condenação da Ré em danos morais.
Consta no id no 17204930 que a cobrança questionada se deu na forma de e-mail encaminhado pela Ré ao Autor. Inexiste prova de que tal cobrança foi vexatória ou que houve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Por tanto, o pedido de danos morais não comporta acolhimento. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, de que a m era cobrança, ainda que indevida, por si só não implica em violação a honra ou que enseja reparação moral
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 17335442 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO de R$ 700,00 discutido nos autos.
JULGO IMPROCEDENTE
o PEDIDO CONTRAPOSTO”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022